Tribunal: TJBA
Processo: 0009585-22.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009585-22.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO ROGERIO LINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALDEMIR MARINHO LIMA

APELADO: JUCELIA DONARIA BISPO e outros (5)

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXERCIDA POR HERDEIRO. ANIMUS DOMINI. DIREITO INTERTEMPORAL. CONSUMAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CC/1916. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sandro Rogério Lins dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel situado na Rua Otávio Mangabeira, nº 281, em Paulo Afonso/BA. O juízo a quo entendeu que a posse do autor decorreu de mera tolerância do genitor, então proprietário do bem. O apelante sustenta que exerceu posse com animus domini desde 1980-1981, por mais de 20 anos, cumprindo os requisitos legais para aquisição da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao requisito da dialeticidade, conforme exigência do art. 1.010, II, do CPC; (ii) definir se a posse exercida pelo apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando a incidência do Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende ao requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões fáticas e jurídicas claras quanto à valoração da prova e à caracterização da posse.

A usucapião extraordinária deve ser analisada à luz do Código Civil de 1916, conforme as regras de direito intertemporal, já que a posse teve início em 1980-1981 e o prazo legal de 20 anos se completou antes da vigência do Código Civil de 2002.

A prova testemunhal e documental comprova que o apelante exerceu posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de duas décadas, realizando reformas no imóvel e utilizando-o como moradia e local de trabalho.

O depoimento da testemunha Maria de Fátima, base da sentença, não comprova a alegada mera tolerância, enquanto o depoimento da testemunha Francisco confirma a doação verbal e o início da posse exclusiva do apelante.

A jurisprudência do STJ admite a usucapião extraordinária por herdeiro, desde que comprovada a posse exclusiva com animus domini, sem oposição dos demais condôminos ou herdeiros.

O imóvel não poderia integrar o espólio do genitor, pois a aquisição da propriedade por usucapião se consumou antes da abertura da sucessão em 2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, indicando razões jurídicas e fáticas aptas à reforma.

A usucapião extraordinária é regida pelo Código Civil de 1916 quando o prazo legal se completa antes da vigência do Código Civil de 2002.

A posse exercida por herdeiro com animus domini, de forma exclusiva, contínua, mansa e pacífica por mais de 20 anos, permite a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, ainda que o imóvel pertença originariamente ao autor da herança.

Imóvel adquirido por usucapião antes da abertura da sucessão não pode integrar o espólio do proprietário originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, 85, §2º; CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, 1.784, 1.791.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1909276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022;
STJ, REsp 1631859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2018, DJe 29.05.2018;
TJ-GO, AC 03585356520078090036, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, DJ (s/d).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0009585-22.2013.8.05.0191
, em que figura, como apelante,
SANDRO ROGERIO LINS DOS SANTOS
,
e apelados,
JUCELIA DONARIA BISPO e OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça